Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Unificação de penas. Regime prisional.
1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração.
2 - Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade no regime semiaberto no curso da execução de pena restritiva de direito, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade. Somente é possível o cumprimento simultâneo se a condenação superveniente for no regime aberto (STJ, tema repetitivo 1.106).
3 - Ordem denegada.